Tribunal: TJSP
Processo: 2251521-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ. DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei a definição do estatuto jurídico da empresa pública, sujeitando-a ao regime das empresas privadas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ. DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei a definição do estatuto jurídico da empresa pública, sujeitando-a ao regime das empresas privadas, inclusive proibindo-as de gozar de privilégios fiscais que não tenham sido extensivos a estas (§ 2o). Apesar de o STF compreender que tal norma não se aplica àquelas prestadoras de serviços públicos, definiu que disso não se pode concluir que tenham isenção de custas ou prazo em dobro para recursos. LE 11.608/03 que não excepcionou a regra do recolhimento da taxa judiciária às empresas públicas, as quais, por terem natureza diferenciada, não podem ser beneficiadas por razões isonômicas em relação às pessoas de direito público interno. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido.